Tribunal: TJMT
Processo: 1005866-83.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005866-83.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 631.159.561-34 (RECORRENTE), ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- CONCESSIONÁRIA AGUAS CUIABÁ- ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE AGUA –PARTE AUTORA QUE SE ENCONTRAVA INADIMPLENTE QUANDO DA SUSPENSÃO– AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS- PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPSROVIDO.

Ainda que haja previsão no Código de Defesa do Consumidor a respeito da inversão do ônus da prova, este não tem caráter absoluto, pois deve o consumidor, comprovar minimamente os fatos alegados.

A parte autora não comprovou minimamente o direito postulado, uma vez que quando houve a suspensão do fornecimento de agua em sua residência esta se encontrava inadimplente, agindo a concessionária no exercício regular do seu direito.

R E L A T Ó R I O

JOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA recorre da sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização proposta em face de AGUAS CUIABÁ- CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE AGUA E ESGOTO.

O Recorrente sustenta que se encontrava inadimplente referente a fatura de 12/2022 quitada em atraso em 26/01/2023, conforme comprovante de pagamento juntado aos autos e mesmo solicitando a religação de urgência este permaneceu sem o devido fornecimento em seu hidrômetro.

Alega a ocorrência de falha na prestação de serviço, gerando o dever de indenizar por danos morais.

Requer o provimento do recurso para que sejam julgados procedentes os pedidos veiculados na inicial.

O Recorrido apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença recorrida, com o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Da análise dos autos, chego à conclusão que a sentença deve ser mantida em sua integralidade.

De acordo com os documentos colacionados aos autos a residência do Recorrente ficou sem o fornecimento de agua ante o corte efetuado pela concessionária em razão da inadimplência.

Verifica-se ainda, que efetuado o pagamento fora determinado o restabelecimento do fornecimento de agua, conforme se infere das ordens de serviço anexadas no id n. 174845725.

Portanto, a falta de agua foi ocasionada pela inadimplência do Recorrente, inexistindo se falar em responsabilidade da concessionária.

Além disso, conforme os mesmos documentos juntados pela Recorrida em outra ocasião o Recorrente relatou falta de água na residência, porém os técnicos fizeram vistoria e anotaram
“ abastecimento normalizado no momento do cavalete do cliente, não havia ninguém na residência no momento da vistoria
”. (Id. 174845725, fl. 24/25).

Daí que, se havia algum problema após o religamento, este foi pontual e resolvido de pronto, inexistindo se falar em falha na prestação de serviço pela concessionária.

Desse modo, ainda que haja previsão no Código de Defesa do Consumidor a respeito da inversão do ônus da prova, este não tem caráter absoluto, pois deve o consumidor, comprovar minimamente os fatos alegados.

Nessa linha, a Recorrente, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC, não fez prova mínima do seu direito, o que impede o acolhimento do pedido formulado na exordial.

A propósito, nesse sentido já decidiu a Turma Recursal:

SUMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA. DAE. VÁRZEA GRANDE. BAIRRO SÃO SIMÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

INSURGÊNCIA DA PARTE RECORRENTE. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. MÉRITO. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória movida em face de Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande – DAE, na qual a parte recorrente afirmou ser residente no bairro São Simão e consumidora do serviço de abastecimento de água fornecido pela recorrida. No mais, afirmou que sofreu com a falta de abastecimento de água em sua residência, motivo pelo qual pugnou pela condenação da recorrida em indenização por danos morais.

2. Em contestação, a recorrida pugnou pela improcedência do pedido inicial, ante a ausência de provas dos fatos constitutivos do direito da recorrente, impugnando, ao final, a inversão ao ônus da prova e requerendo a condenação da recorrente em litigância de má fé.

3. A sentença julgou improcedente o pedido da inicial, sob o fundamento de ausência de provas mínimas das alegações da parte recorrente.

4. Em recurso inominado, a parte recorrente pugnou pelo deferimento da gratuidade de justiça. Aduziu cerceamento de defesa e no mérito, falha na prestação de serviço. Afirmou ter sofrido com a ausência de abastecimento de água em sua residência durante trinta dias, tendo que comprar caminhão pipa particular para subsistência mínima. Pugnou pela procedência do pedido inicial.

5. Cerceamento de Defesa. Não se vislumbra o mencionado cerceamento, posto que não houve qualquer menção às testemunhas e possíveis provas orais/testemunhais a serem produzidas.

Diga-se, ainda, da análise das etapas processuais, que a parte recorrente protestou na inicial, genericamente, pela produção de todos os meios de prova em direito admitidos, entretanto, na impugnação à contestação, não manifestou objetivamente seu interesse em realizar a oitiva de testemunhas, consignando, de modo genérico, pela oitiva de testemunhas. Assim, observa-se, com clareza a ausência de cerceamento de defesa.

6. Infere-se da situação fática, que se trata de relação consumerista, portanto tal relação é adstrita, em regra, à responsabilidade civil objetiva. Essa modalidade de obrigação advém da teoria do risco integral da atividade econômica. Nesse sentido, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

7. Em que pese se tratar de relação de consumo, a inversão do ônus da prova não é absoluta e ao autor cabe minimamente demonstrar os fatos, não havendo que se exigir prova negativa da parte adversa.

8. Não há no processo suporte probatório mínimo suficiente a dar respaldo às alegações do consumidor, no sentido de que a sua residência ficou sem água mais de trinta dias como alegado na exordial.

9. Não foi apresentado nenhum protocolo ou reclamação administrativa para comprovar a alegação de ausência de fornecimento de água.

10. Em que pese a parte ter anexado telas de notícias midiáticas, não há provas de que foi atingida unidade de sua titularidade, inexistindo no processo provas de que esta foi atingida pela falta de água. A falha na prestação de serviço poderia ter sido comprovada por outros meios, como por exemplo, protocolos de atendimentos, solicitações via sac, dentre outros, no entanto, a consumidora se manteve inerte com a produção de provas capaz de embasar os fatos alegados.

11. Assim sendo, não havendo comprovação da falha na prestação de serviço, a sentença que julgou improcedente os pedidos inicias deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

9. Por consequência, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

(N.U 1028657-77.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 16/09/2023)

Posto isso,
nego provimento ao recurso
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023